Tribunal: STF
Processo: ARE 1532711
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9, fl. 2):



    “EMENTA: Acidente de trânsito - Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença - Dúvidas a respeito do cálculo da perita contábil - Impossibilidade de homologação do laudo - Conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia - Agravo de instrumento parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelos recorridos (Doc. 11), foram acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada relativamente aos critérios de cálculos e negar provimento ao Agravo de Instrumento (Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”’, da Constituição Federal, LUIZ ANTONIO PEREIRA, JORGE LUÍS FRANÇA PEREIRA, JOSÉ LUÍS FRANÇA PEREIRA e LUÍS ANTONIO FRANÇA PEREIRA alegam que o acórdão recorrido violou o art. 7º, IV, da CF/1988, “ao confirmar a possibilidade da vinculação do valor inicialmente fixado a título de danos morais aos reajustes do salário mínimo” (Doc. 14, fl. 6)



    Sustentam que “o laudo pericial de fls. 1910/1924 contém equívocos nos cálculos apresentados, uma vez que, em relação aos danos morais, utiliza o salário mínimo como índice de atualização do valor inicialmente fixado” (Doc. 14, fl. 8). 



    Ressaltam que “o salário mínimo foi determinado apenas para a fixação do valor inicial da indenização por danos morais. Em nenhum momento houve estipulação, no título executivo transitado em julgado, de que o salário mínimo deveria ser utilizado como índice de correção.” (Doc. 14, fl. 9)



    Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, “para julgar integralmente procedente o agravo de instrumento n.º 2071885-06.2024.8.26.0000, convertendo o julgamento em diligência para que seja realizada nova perícia contábil, em obediência aos parâmetros legais e aos estabelecidos no título executivo judicial.” (Doc. 14, fl. 14).



    Em exame de admissibilidade, o juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aplicando a Súmula 282/STF, por ausência de prequestionamento da norma alegadamente violada (Doc. 17).



     No Agravo (Doc. 19), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 14, fls. 5-6):



    “No caso dos autos, a matéria constitucional levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal concerne à contrariedade ao art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Conquanto o Supremo Tribunal Federal venha admitindo a possibilidade de utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial da indenização por danos morais, a Suprema Corte já se pronunciou anteriormente no sentido de que a vedação da vinculação ao salário mínimo insculpida no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal visa impossibilitar a utilização do mencionado parâmetro como fator de indexação para as obrigações não dotadas de caráter alimentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu o recurso de agravo de instrumento n.º 2071885-06.2024.8.26.0000 sem levar em consideração essa orientação adotada pela Suprema Corte, confirmando a possibilidade de vinculação da correção do valor dos danos morais ao salário mínimo. 



    No caso dos autos, o título executivo judicial transitado em julgado fixou o valor inicial da indenização por danos morais em 200 (duzentos) salários mínimos para cada um dos recorridos. Porém, não há menção expressa, no título executivo transitado em julgado, sobre o índice de atualização monetária que deva ser utilizado. Sendo a atualização monetária consectário legal da condenação principal, e não havendo, portanto, necessidade de menção expressa ao indexador a ser utilizado, deve ser aplicado o índice oficial utilizado pelo E. TJ/SP, qual seja, o INPC/IBGE. 



    A decisão pretérita transitada em julgado (fls. 1294/1298), mencionada no v. acórdão recorrido (fls. 206/211), inovou o título executivo judicial transitado em julgado ao estabelecer que o salário mínimo deveria ser utilizado como indexador do valor inicialmente fixado a título de danos morais. Houve grande confusão, conforme será demonstrado nas razões recursais. 



    Esta interpretação nega proteção jurídica adequada a bens, valores e interesses considerados fundamentais pela Constituição Federal. 



    Assim, há existência de repercussão geral da questão constitucional, por sua relevância sob o ponto de vista jurídico e econômico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, e repetindo-se em inúmeros outros processos. 



    Há, ainda, necessidade de adequação do quantum indenizatório fixado, a fim de se evitar um enriquecimento ilícito por parte dos recorridos, e em estrita obediência aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para, em sede de embargos de declaração, dirimir a presente controvérsia: (Doc. 12, fls. 4-6): 



    “(...) a decisão homologatória foi reformada pelo v. acórdão de fls. 1294/1298, ditado em sede de agravo de instrumento (nº 0552005-93.2010.8.26.0000) já transitado em julgado (fl. 1300). 



    “O exame dos autos indica, quanto aos danos morais, que desde a sentença, confirmada pelo V. Acórdão de fls. 40/43 estabeleceu-se a respectiva correção se faria com base no salário mínimo. 



    Destarte, ou por conta da coisa julgada formada nessas decisões ou em razão de idêntica solução adotada no exame da impugnação, ao que consta irrecorrida, daí preclusa a matéria, não cabia àquela outra prolatada à fls. 895/896 traçar critérios diversos para esse fim, de sorte que estão equivocados os cálculos do contador acolhidos na decisão ora agravada (fls. 942/943), pese realizados por ordem judicial, pena de ferir as normas dos arts. 471 e 475-G do Código de Processo Civil. 



    (…)



    Ora, adotado o mesmo raciocínio anterior, não comprovada a interposição de recurso contra essa decisão, posteriormente não poderia ser suprimida essa verba, e pior, em simples conta de atualização. 



    Destarte, observados esses critérios, as contas devem ser refeitas exclusivamente no que atine ao dano moral e honorários, únicas questões objeto do recurso, para que o feito tenha regular seguimento” (fls. 1297/1298) GRIFEI 



    Desta forma, razão assiste a expert ao desconsiderar o cálculo de fl. 967 e efetuar nova conta a partir de 31/10/2006, pois tal questão estava abarcada pela coisa julgada.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente